Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740024-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO BARROS SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRENO BARROS SILVA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0729985-08.2017.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB, ora Agravado, acolheu parcialmente a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual, após o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, a parte executada apresente a sua peça de impugnação de ID 108624318, alegando que os valores constritos decorrem de sua atividade profissional autônoma, por isso, impenhoráveis, além de receber auxílio emergencial na conta bloqueada. Intimada, a parte exequente apresenta a sua resposta ao ID 109857793. Alega que a parte executada possui meios para promover o pagamento do débito. Contudo, não o faria por mera deliberação. Requer, ao fim, a manutenção da constrição. Eis o necessário. D E C I D O. No concerne ao bloqueio, o § 3o do art. 854 indica que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Por sua vez, o art. 833, IV, do CPC indica que são impenhoráveis: Art. 833. (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) No caso, vejo que houve o bloqueio de R$ 2.675,74 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), conforme de ID 108300675. Verifico, ainda, que o executado é trabalhador autônomo (ID 108624325 p.01), o qual receberia por meio de pagamento digital (PIX) e depósito em conta bancária quantia referente ao seu trabalho, o que, por força do art. 833, IV, do CPC é impenhorável. Destarte, alegado que apenas os valores de R$ 200 (ID 108624325 p.02) e R$ 300 (ID 108624325 p.03) seriam resultantes do seu trabalho, tal quantia deve ser liberado. No que concerne ao valor de R$ 300 (ID 108624320), relativo ao auxílio emergencial, deve ser liberado em favor da executada, em razão da sua natureza jurídica alimentar. Contudo, o restante deverá ser mantido bloqueado, haja vista que não houve comprovação de que tais valores seriam oriundos da atividade laboral da parte executada. Do exposto, ACOLHO, em parte, a impugnação de ID 108624318, ao passo que reconheço a impenhorabilidade da quantia de R$ 800 (oitocentos reais), mantendo incólume o remanescente bloqueado. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), venham os autos conclusos para o desbloqueio perante o sistema ‘on line’ SISBAJUD. Dê-se ciência à Defensoria Pública do Distrito Federal. I.” (Num. 110010064 do Feito originário). Quanto ao capítulo da decisão agravada que lhe fora favorável, afirma o Agravante que, “reconhecida a impenhorabilidade da quantia, mister se faz o imediato cancelamento da indisponibilidade, não havendo que se falar no aguardo da ocorrência de preclusão, sobretudo pela natureza alimentar da verba” (Num. 31474425 - Pág. 5). Acerca da pretensão não acolhida na decisão agravada, sustenta o Recorrente que deve ser reconhecida a impenhorabilidade do saldo bancário em sua totalidade, haja vista que se trata de salário e de pequena reserva e que, desse modo, estão protegidos pelos incisos IV e X do art. 833 do Código de Processo Civil. Sustenta que “os extratos coligidos pelo executado no ID 108467709 bem demonstram que, anteriormente à ordem de indisponibilidade, os créditos recebidos na conta eram relativos a trabalho autônomo (print de ID 108624325) e a transferências de valores de auxílio emergencial (ID 108624320)” (Num. 31474425 - Pág. 5). Ressalta que a proteção garantida pelo inciso X do art. 833 do CPC, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abrange qualquer espécie de “saldo/reserva de economia, em qualquer tipo de conta ou aplicação financeira, desde que seja inferior ao limite de 40 salários-mínimos” (Num. 31474425 - Pág. 6). Argumenta que “a jurisprudência vem reconhecendo de forma pacífica, as regras atinentes à impenhorabilidade visam a resguardar a manutenção do mínimo existencial do devedor, devendo ser interpretadas teleologicamente, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, além de se observar a proporcionalidade e razoabilidade, como prevê o art. 8o do CPC” (Num. 31474425 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito, “acolhendo-se a impugnação de ID 108624318 e, em qualquer caso, desconstituindo-se a constrição de R$ 2.675,74 das contas do agravante” (Num. 31474425 - Pág. 8). Pede gratuidade de Justiça. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista os documentos carreados pelo Agravante ao Feito originário (Num. 108467709 a 108624306 e Num. 108624320 a 108624325), defiro a gratuidade de Justiça. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0729985-08.2017.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, deve ser destacado inicialmente que este Relator, nos termos dos inúmeros precedentes existentes quanto ao tema, adota, em regra, o entendimento da impenhorabilidade dos salários. Contudo, a comprovação da origem de numerário penhorado via sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) deve ser analisada caso a caso. Nesse descortino, o exame do Feito originário revela que, após o bloqueio realizado via SISBAJUD, o ora Agravante apresentou a impugnação de Num. 108624318, na qual deduziu, em síntese, as mesmas razões trazidas na presente insurgência. Com a impugnação, o ora Agravante apresentou o extrato bancário de Num. 108467709, cuja identificação da conta não indica tratar-se de conta poupança. Foram juntados, ainda os comprovantes de pagamento do benefício emergencial (Num. 108624320) e os documentos de Num. 108624325. Sobreveio, após o devido contraditório, a prolação da decisão ora agravada, em que se acolhera, em parte, a impugnação do Executado para reconhecer a impenhorabilidade do valor derivado do benefício emergencial. Quanto ao restante do valor bloqueado, consignou o Magistrado singular o seguinte: “o executado é trabalhador autônomo (ID 108624325 p.01), o qual receberia por meio de pagamento digital (PIX) e depósito em conta bancária quantia referente ao seu trabalho, o que, por força do art. 833, IV, do CPC é impenhorável. Destarte, alegado que apenas os valores de R$ 200 (ID 108624325 p.02) e R$ 300 (ID 108624325 p.03) seriam resultantes do seu trabalho, tal quantia deve ser liberado.” (Num. 110010064 - Pág. 2 do Feito originário). A referida conclusão, em princípio, deve ser mantida, uma vez que não qualquer comprovação acerca da origem do restante do saldo bloqueado. Registre-se que, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Pois bem. Entendo que caberia ao Agravante, nos termos do dispositivo acima mencionado e sob pena de preclusão, trazer ao Feito originário, a tempo e modo, a comprovação da origem de todos os depósitos realizados em sua conta. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza salarial da verba penhorada em sua conta corrente, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1273577, 07149397420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se desincumbindo o Executado de demonstrar suas alegações, deixando de carrear ao Feito originário, a tempo e modo, elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade da integralidade do valor bloqueado via SISBAJUD, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Registre-se que, quanto ao valor reconhecido como impenhorável, nos termos da decisão agravada, a alusão à necessidade de preclusão para viabilizar o levantamento diz respeito a eventual efeito suspensivo a ser concedido em recurso da contraparte, o que, em princípio, não se reveste de ilegalidade. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador